Tribunal: TJSP
Processo: 1027305-38.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelações – Empréstimo consignado – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação do réu procedente, prejudicada a da autora – Art. 13, II, da Instrução Normativa INSS no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa 92/2017, vigente à época da contratação, que, ao empregar o termo "custo

Ementa:
Apelações – Empréstimo consignado – Ação revisional c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação do réu procedente, prejudicada a da autora – Art. 13, II, da Instrução Normativa INSS no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa 92/2017, vigente à época da contratação, que, ao empregar o termo "custo efetivo", não quer se referir ao chamado "custo efetivo total" da operação – Interpretação sistemática do citado diploma impondo a conclusão de que o termo "custo efetivo" quer se referir aos juros remuneratórios e que o chamado custo efetivo total, a que alude a Resolução Bacen 3.517/2007, é representado pela somatória do percentual correspondente aos juros remuneratórios e aos das demais verbas legitimamente autorizadas – Juros remuneratórios previstos no contrato em discussão que se situam nos limites impostos pelo referido diploma – Custo efetivo total que, no mesmo contrato, também reflete o IOF, tributo que incide legitimamente sobre a operação e que impacta no respectivo custo – Isso explica a circunstância de o chamado custo efetivo total situar-se acima da medida de 2,08% a.m., essa a taxa máxima de juros remuneratórios prevista em lei para o empréstimo consignado propriamente dito.

Deram provimento à apelação do réu, prejudicada a da autora.